Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo: 1001112-43.2019.8.11.0000
Agravante: Erlene Luzia de Andrade Gomes
Agravada: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído em 05/02/2019, no egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória proferida, em 16/01/2019, na Ação de Cobrança Créditos Trabalhista feito no 1001498-47.2019.811.0041, que declinou a competência da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá determinou a redistribuição da referida ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
O Desembargador Márcio Vidal, que era o relator deste Agravo de Instrumento, por decisão monocrática, prolatada em 07/02/2019, não concedeu efeito suspensivo disse que deve ser aguardado o julgamento da matéria pelo órgão colegiado.
Em 10/05/2019 o Desembargador Relator, também por decisão monocrática, reconheceu a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para julgar este Agravo de Instrumento e determinou sua redistribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso.
Interposto Agravo Interno pela parte autora, ora Agravante, o órgão colegiado que pertence o Desembargador Relator, em 15/03/2022 manteve a decisão monocrática que declinou a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais julgar o presente Agravo de Instrumento, eis o que consta na ementa:
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 2o, § 4 o, da Lei no 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Conforme entendimento firmado por este Sodalício no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgar as demandas que “não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Após o julgamento do Agravo Interno, ementa acima, a Agravante protocolou uma petição em 31/03/2022, onde informa: “que dispensa o prazo recursal, podendo ser declinada a presente ação”.
Como a Agravante expressamente concordou que a competência para julgar a ação principal seja declinada para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, diante da desistência tácita da pretensão da Agravante, houve perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, sendo inócuo determinar a continuidade do seu processamento, por isso deve lhe ser negado seguimento.
Ante o exposto, por entender que com a expressa concordância da declinação da competência, supra mencionada, ocorreu a perda superveniente do objeto, monocraticamente, nego-lhe seguimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Transitado em julgado arquive-se este feito.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de abril de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator